Tribunal: TJES
Processo: 0000348-43.2015.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Salário-Família
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-43.2015.8.08.0018

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

EMBARGADO:
MÁRCIO LOURENÇO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENQUADRAMENTO DE GRAU. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Dores do Rio Preto contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por servidor municipal, majorou o adicional de insalubridade de 20% para 40%, com base em laudo pericial que apontou exposição habitual a agentes biológicos. O embargante alega omissão quanto à análise dos fundamentos técnicos e jurídicos sobre o enquadramento legal das atividades exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao correto enquadramento das atividades desempenhadas pelo servidor, motorista de ambulância, nas hipóteses previstas na NR-15 da Portaria nº 3.214/78, para fins de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não enfrentou de forma expressa a divergência entre os dois laudos periciais constantes dos autos, tampouco analisou os critérios técnicos da NR-15 quanto ao enquadramento do grau de insalubridade aplicável ao caso.

De acordo com o Anexo 14 da NR-15, o adicional em grau máximo exige contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não esterilizados, o que não ficou comprovado nos autos.

A atividade de motorista de ambulância, mesmo com exposição habitual a agentes biológicos, se enquadra, como regra, em insalubridade de grau médio, salvo demonstração de contato direto e permanente com pacientes em isolamento, o que não foi evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência da própria Câmara e a legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 483/1999) reforçam a necessidade de compatibilidade entre o enquadramento das funções e os parâmetros técnicos da NR-15.

A ausência de comprovação suficiente para o adicional em grau máximo justifica a manutenção da sentença de primeiro grau, que fixou o adicional em 20%.

Quanto às verbas de horas extras e adicional noturno, não houve omissão no acórdão, uma vez que a decisão expressamente consignou a ausência de comprovação por parte do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme prevê o Anexo 14 da NR-15.

A atividade de motorista de ambulância, sem a demonstração desse contato específico, se enquadra como insalubridade de grau médio.

A omissão quanto à análise do enquadramento técnico das atividades do servidor à luz da NR-15 justifica a acolhida dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; NR-15 da Portaria MTE nº 3.214/78, Anexo 14; Lei Municipal nº 483/1999, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000349-28.2015.8.08.0018, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-43.2015.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENQUADRAMENTO DE GRAU. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Dores do Rio Preto contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por servidor municipal, majorou o adicional de insalubridade de 20% para 40%, com base em laudo pericial que apontou exposição habitual a agentes biológicos. O embargante alega omissão quanto à análise dos fundamentos técnicos e jurídicos sobre o enquadramento legal das atividades exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao correto enquadramento das atividades desempenhadas pelo servidor, motorista de ambulância, nas hipóteses previstas na NR-15 da Portaria nº 3.214/78, para fins de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não enfrentou de forma expressa a divergência entre os dois laudos periciais constantes dos autos, tampouco analisou os critérios técnicos da NR-15 quanto ao enquadramento do grau de insalubridade aplicável ao caso.

De acordo com o Anexo 14 da NR-15, o adicional em grau máximo exige contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não esterilizados, o que não ficou comprovado nos autos.

A atividade de motorista de ambulância, mesmo com exposição habitual a agentes biológicos, se enquadra, como regra, em insalubridade de grau médio, salvo demonstração de contato direto e permanente com pacientes em isolamento, o que não foi evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência da própria Câmara e a legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 483/1999) reforçam a necessidade de compatibilidade entre o enquadramento das funções e os parâmetros técnicos da NR-15.

A ausência de comprovação suficiente para o adicional em grau máximo justifica a manutenção da sentença de primeiro grau, que fixou o adicional em 20%.

Quanto às verbas de horas extras e adicional noturno, não houve omissão no acórdão, uma vez que a decisão expressamente consignou a ausência de comprovação por parte do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme prevê o Anexo 14 da NR-15.

A atividade de motorista de ambulância, sem a demonstração desse contato específico, se enquadra como insalubridade de grau médio.

A omissão quanto à análise do enquadramento técnico das atividades do servidor à luz da NR-15 justifica a acolhida dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; NR-15 da Portaria MTE nº 3.214/78, Anexo 14; Lei Municipal nº 483/1999, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000349-28.2015.8.08.0018, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-43.2015.8.08.0018

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

EMBARGADO:
MÁRCIO LOURENÇO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos tratam de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO (apelado) em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto por MÁRCIO LOURENÇO DE SOUZA (apelante), reformando a sentença para majorar o percentual a título de adicional de insalubridade de 20% para 40%.

Ressalto que o julgamento do recurso de Apelação estava sob a relatoria do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Contudo, após a oposição destes Embargos de Declaração, houve a redistribuição do processo à minha relatoria, uma vez que o Relator anterior passou a compor a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, conforme Decisão ID 10451980.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à alegada omissão do acórdão embargado quanto à análise do enquadramento das atividades do servidor para fins de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, fundamentou a majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% com base no laudo pericial de fls. 676/699, que concluiu pela exposição habitual e permanente do apelante a agente biológico, caracterizando o direito ao adicional em grau máximo.

Assim restou ementado o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DORES DO RIO PRETO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade somente será devido aos servidores públicos quando houver previsão específica na lei do ente federal a qual está vinculado.

2. É assente que os servidores municipais de Dores do Rio Preto possuem direito ao recebimento do referido adicional, desde que laborem em atividades de risco.

3. “(...) conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

4. Muito embora o Magistrado primevo não esteja adstrito às provas periciais produzidas nos autos, a perícia técnica (fls. 676/699) cumpriu, com êxito, o encargo de examinar os locais de trabalho e as atividades que são desenvolvidas pelo autor para justificar o enquadramento da insalubridade em grau máximo.

5. Sobreleva-se que “(...) a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, (...), não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.” (TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023).

6. Embora previstos na legislação municipal, o servidor precisa comprovar que trabalhou em períodos que excediam a jornada estabelecida e durante o intervalo de tempo que caracteriza o período noturno.

7. Essa Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova de que vinha laborando extraordinariamente pertence ao autor (...)” (TJ-ES - APL: 00141510320158080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019).

8. As fichas financeiras colacionadas ao caderno processual demonstram que o ente municipal, em determinados meses, realizou o pagamento de horas extras, o que implica que recorrente deveria comprovar que esses se deram de forma equivocada ou que ainda existam valores a perceber, ônus esse do qual não se desincumbiu.

9. A mesma conclusão se alcança em relação ao adicional noturno, na medida em que não se encontra no acervo probatório comprovação hábil a justificar o pagamento da referida rubrica.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Contudo, o Município embargante alega que tal conclusão padece de omissão, uma vez que o acórdão não analisou todos os fundamentos constantes nos autos. Destaca que o processo possui dois laudos periciais, sendo que o primeiro apontou o direito ao adicional de insalubridade em 20%. Argumenta que o segundo laudo se equivocou ao qualificar a atividade do servidor em insalubridade de grau máximo, pois a natureza das atividades desempenhadas, e não o tipo de veículo utilizado, é que determina o grau de insalubridade.

Para tanto, o embargante invoca o Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 (NR-15) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre agentes biológicos, e traz as seguintes classificações:

Insalubridade de grau máximo:

"Trabalho ou operações, em contato permanente com:

pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

esgotos (galerias e tanques); e

lixo urbano (coleta e industrialização)."

Insalubridade de grau médio:

"Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

cemitérios (exumação de corpos);

estábulos e cavalariças; e resíduos de animais deteriorados"

A distinção normativa é crucial. As atividades de motorista de ambulância, mesmo que envolvam o transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, como reconhecido no voto anterior, via de regra, se enquadram nas condições de insalubridade em grau médio, especialmente aquelas relacionadas a "serviços de emergência", conforme a literalidade da NR-15. O grau máximo exige o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, o que não restou cabalmente comprovado para a totalidade das atividades do apelante.
Em demandas idênticas, envolvendo servidores de ambulância do mesmo município, esta Corte, por sua 3ª Câmara Cível, manteve a sentença que fixou o adicional de insalubridade em 20%.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por servidor municipal, para majorar de 20% para 40% o adicional de insalubridade de que é titular em razão do exercício da função de motorista de ambulância. O agravante sustenta a ausência de entendimento dominante que autorizasse o julgamento monocrático, além de argumentar que as atividades desempenhadas pelo agravado se enquadram, nos termos da NR-15, apenas como insalubridade em grau médio, inexistindo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se o servidor, na condição de motorista de ambulância, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ou apenas em grau médio (20%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo depende, segundo o Anexo XIV da NR-15 do MTE, de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não esterilizados, o que não restou comprovado nos autos.
4. Laudo pericial judicial aponta que o agravado exerce atividades com exposição habitual a agentes biológicos, sem, contudo, demonstrar a condição específica exigida para o enquadramento em grau máximo, razão pela qual o adicional devido é de grau médio (20%). 5. Prevalece a orientação do STJ no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade deve observar estritamente a comprovação técnica pericial e os parâmetros legais estabelecidos pelas normas regulamentadoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme prevê o Anexo XIV da NR-15. 2. Motoristas de ambulância que não comprovam tal condição fazem jus apenas ao adicional de insalubridade em grau médio (20%)
. (TJES, Apelação Cível nº 0000349-28.2015.8.08.0018, Terceira Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/04/2025)

No presente caso, o voto também havia salientado que a concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão específica em lei do ente federado. A Lei Municipal nº 483/1999, que dispõe sobre o plano de cargo e salário para os servidores da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, em seu art. 44, preconiza que:

Art. 44 Fica estabelecido que o servidor que desempenhar tarefas consideradas como atividades e operações insalubres, fará jus a um adicional de 40% (quarenta por cento), de 20% (vinte por cento) e de 10% (dez por cento) correspondendo, respectivamente, aos graus máximos, médio e mínimo conforme lei federal, enquanto persistirem estas condições, calculadas sobre o salário-mínimo.

Assim, embora a lei municipal preveja os três graus de insalubridade, o enquadramento em cada grau deve observar as normas federais pertinentes, como a NR-15. A aplicação da NR-15 e a interpretação de que o motorista de ambulância, via de regra, se enquadra no grau médio, salvo comprovação específica de contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Nesse contexto, apesar da conclusão do segundo laudo pericial, a omissão na análise do enquadramento específico das atividades do servidor à luz da NR-15 e do precedente desta Corte justifica o acolhimento dos presentes embargos. A natureza das atividades desempenhadas pelo servidor é o fator determinante para a análise do direito ao adicional de insalubridade, não as ferramentas, equipamentos ou veículos utilizados para a execução dessas atividades.

Quanto aos pleitos de horas extras e adicional noturno, o acórdão embargado já havia consignado que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de tais verbas, em conformidade com o art. 373, I, do CPC. As fichas financeiras apresentadas demonstraram que o Município, em determinados meses, realizou o pagamento de horas extras, e o recorrente não comprovou que esses pagamentos foram equivocados ou que ainda haveria valores a receber. A mesma conclusão se aplica ao adicional noturno, pela ausência de documentação hábil a justificar o pagamento da rubrica.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e
ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão apontada e, por consequência, reformar o acórdão embargado.

Mantenho a r. sentença de primeira instância que fixou o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), eis que inexiste enquadramento das funções desempenhadas pelo servidor com as atividades classificadas como insalubres em grau máximo, conforme exposto nos autos e em consonância com a Norma Regulamentadora 15 e a jurisprudência desta Corte em casos idênticos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.